Tribunal: TJES
Processo: 5004254-27.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Competência da Justiça Estadual; Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos; Legitimidade
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004254-27.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. AÇÃO PERSONALÍSSIMA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR
EX OFFÍCIO
. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA PREJUDICADO. APELO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1.

Segundo precedentes do STJ,

“
nas ações cominatórias que objetivam o fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde
”

(
STJ
, REsp 1.542.618/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe: 17.9.2019).

2. Assim, constatado a perda superveniente do objeto da presente apelação em razão do óbito do apelado, torna-se inviável a habilitação de sucessores da parte recorrida (sucessão processual) diante do caráter personalíssimo do objeto postulado nos autos (art. 313, inciso, II, CPC).

3.
Nesse contexto, diante da extinção pautada na superveniente falta de interesse de agir, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC/15, resolve-se a fixação da verba honorária de sucumbência,
segundo o princípio da causalidade,
previsto no artigo 85, § 10, do citado diploma processual.

4. Não se nega que os requeridos, dada a responsabilidade solidária no fornecimento da medicação, negaram ao autor o fornecimento do medicamento,
revelando-se necessária a propositura da presente ação, bem como, a prolação de decisão liminar, pelo ilustre julgador, para que fosse concedido o medicamento.

5.

Ademais, em sede de contestação, o ente estadual resistiu a pretensão autoral, seja por aspecto processual ou até mesmo meritório, de modo que,

de acordo com o citado princípio da causalidade, o apelante deve suportar os honorários advocatícios de sucumbência quando demonstrada sua resistência ao pedido inicial, sendo a manutenção da sentença, quanto ao ponto, medida imperativa.

6.
Recurso do ente municipal prejudicado. Apelo do ente estadual parcial conhecido e, nessa parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, julgar prejudicado o recurso do MUNICÍPIO DE CARIACICA e, por igual votação, conhecer em parte do apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004254-27.2022.8.08.0012

APTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

APDO: PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR
EX OFFICIO
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL)

Conforme relatado, em petição juntada no ID 7145888, foi informado o falecimento da parte autora, sendo que, após a intimação dos apelantes, o ente estadual pugnou pela desistência do recurso quanto ao pedido de fornecimento de medicamento para tratamento de saúde, manifestando, por outro lado, o seu interesse no julgamento quanto aos honorários advocatícios.

O ente municipal, por sua vez, permaneceu inerte.

A pretensão deduzida na presente demanda cinge-se no fornecimento do medicamento oncológico “Pazopanibe” em favor do apelado, uma vez que ele teria sido diagnosticado com Neoplasia Maligna do Rim.

Contudo, conforme informado (ID 7145888) nos autos, após interposição dos recursos, sobreveio o falecimento do recorrido, no dia
11.02.2023
, consoante certidão de óbito juntado no referido petitório.

Assim, c
onstata-se que diante do falecimento do autor, ora apelado, houve a perda da pretensão no fornecimento de medicamento, sobretudo ante o esgotamento de qualquer possibilidade de resultado útil com o julgamento da presente apelação quanto a esse ponto.

Registra-se que
“
nas ações cominatórias que objetivam o fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde
”

(
STJ
, REsp 1.542.618/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe: 17.9.2019).

Neste sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA PARTE DEMANDANTE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. A multa diária, tratada nos §§ 4º a 6º do art. 461 do CPC/1973 (art. 537 do Código Fux) afigura-se como crédito patrimonial,
não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal,

nas demandas cujo objeto é a efetivação do direito à saúde
.
3. O pedido de tais ações é considerado
personalíssimo
porque somente o autor é quem tem a necessidade do tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde.
Para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio ou a submissão ao tratamento não faria qualquer sentido, podendo ser até contraproducente. [...]. (AgInt no AREsp 1139084/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe: 28.3.2019 – destaquei).

Constatando-se a perda superveniente do objeto da presente apelação em razão do óbito do apelado, torna-se inviável a habilitação de sucessores da parte recorrida (sucessão processual) diante do caráter personalíssimo do objeto postulado nos autos (art. 313, inciso, II, CPC).

No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas:
TJES
, AC 0001530-58.1997.8.08.0030, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, Dje: 21.10.2020; AC 0010490-16.2019.8.08.0035, Des. Rel. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJe: 21.5.2021; AC 0034487-66.2016.8.08.0024, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, DJe: 27.4.2021; AC 0010543-10.2017.8.08.0021, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 2.6.2022.

Assim, diante da perda do objeto,
“
há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
”
(NERY JR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1950).

Face ao exposto, suscito, de ofício, a preliminar de perda superveniente do interesse recursal, para julgar
PREJUDICADO
o recurso do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, neste ponto, também o apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na forma do artigo 932, inciso III, c/c artigo 485, inciso IX, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004254-27.2022.8.08.0012

APTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

APDO: PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Conforme tratado no tópico anterior, remanesce o interesse recursal apenas do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
quanto ao julgamento de seu apelo no que concerne à sua condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais, o que passo a fazê-lo.

É indiscutível que, tendo havido o falecimento do autor, durante a marcha processual, tem-se a ocorrência de fato superveniente, circunstância que conduz à extinção do processo, sem julgamento do mérito, uma vez que, como dito antes, em se tratando a pretensão de direito personalíssimo, a sucessão processual se revela inviável (art. 485, inciso IX, do CPC/15).

Portanto, fato é que o falecimento da parte autora acarreta a extinção do feito, pois as ações, dispondo acerca de fornecimento de medicamentos, como já mencionado na preliminar outrora suscitada, são de cunho personalíssimo.

Nesse contexto, diante da extinção pautada na superveniente falta de interesse de agir, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC/15, resolve-se a fixação da verba honorária de sucumbência,
segundo o princípio da causalidade,
previsto no artigo 85, § 10, do citado diploma processual:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Comungo do entendimento de que a inexistência de vencedor e vencido, diante da ausência de sentença de mérito, não afasta a imposição dos ônus sucumbenciais, em razão da perda superveniente do objeto da ação, desde que haja demonstração segura de quem deu causa à propositura da demanda.

Acerca do tema, veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE DIREITOS DE PRECATÓRIOS. PROCESSO EXTINTO EM RAZÃO DE FATO SUPERVENIENTE (EC N. 62/2009). VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
"A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade" (REsp 1.452.840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 05/10/2016), de modo que a parte que deu ensejo à instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais. 2. "Extinto o processo sem resolução de mérito, por causa ulterior à propositura da ação, aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas decorrentes, tendo perfeita aplicação o princípio da causalidade"
(EREsp 676.577/RS, Rel. Ministro José Delgado, Corte Especial, DJ 28/08/2006). 3. Hipótese em que, na falta de delineamento fático suficiente no acórdão a quo, não se pode proceder à sua revisão sem reexame dos elementos de fato que ensejaram o requerimento judicial para a homologação da cessão de crédito. Incidência da Súmula 7 do STJ. Agravo interno não provido. (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no AREsp nº 239.126/PR - Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. j. 08/08/2017. DJe 14/09/2017). Grifei.

“
(...)
Extinta a ação cautelar pela perda superveniente do objeto, morte do autor, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é definida com fundamento no princípio da causalidade, ou seja, deve ser suportada pela parte requerida, que deu causou o ajuizamento da ação
. PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO E SEGUNDO DESPROVIDO.” (TJGO, APELACAO CIVEL 143180-75.2012.8.09.0051, Rel. DES. WALTER CARLOS LEMES, 3ª CC, julgado em 20/01/2015, DJe 1716 de 28/01/2015). Grifei.

Assim, indiscutível que, em observância ao princípio da causalidade, os encargos da demanda devem ser suportados por quem provocou a instauração da relação jurídica processual, conforme o teor do artigo 85, § 10, do CPC/15.

E passando, então, à identificação de quem deu causa à propositura da ação, não se nega que os requeridos, dada a responsabilidade solidária no fornecimento da medicação, negaram ao autor o fornecimento do medicamento ao autor,
revelando-se necessária a propositura da presente ação, bem como, a prolação de decisão liminar, pelo ilustre julgador, para que fosse concedido o medicamento.

Ademais, em sede de contestação, o ente estadual resistiu a pretensão autoral, seja por aspecto processual ou até mesmo meritório,

de modo que,

de acordo com o citado princípio da causalidade, o apelante deve suportar os honorários advocatícios de sucumbência quando demonstrada sua resistência ao pedido inicial, sendo a manutenção da sentença, quanto ao ponto, medida imperativa.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, nessa parte, nego-lhe provimento
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.